Tribunal: TJMT
Processo: 1035173-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035173-17.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VINICIUS FARIAS ROSA - CPF: 040.930.271-61 (ADVOGADO), EVANDRO ROBERTO LEONEL DE LUNAS - CPF: 090.651.931-46 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS FARIAS ROSA - CPF: 040.930.271-61 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DOMICILIAR.AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA
. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante
do paciente,
por suposto tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). A defesa alegou a nulidade das buscas domiciliares realizadas sem mandado judicial, ausência dos requisitos legais para a custódia cautelar e pleiteou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar em razão de suposta doença grave e da gestação avançada da esposa do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade das provas obtidas mediante busca domiciliar não autorizada judicialmente; (
ii
) examinar a existência de fundamentos legais e fáticos para a decretação da prisão preventiva do paciente; e (
iii
) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com base em condição de saúde e situação familiar do custodiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade das provas obtidas depende de dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, sendo inviável sua análise nessa fase processual.

A decisão de primeiro grau apresenta fundamentação idônea, baseada na quantidade das drogas apreendidas (131 porções de maconha), na possível vinculação do paciente à organização criminosa “Comando Vermelho” e na existência de outro inquérito em curso, justificando a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da custódia preventiva quando presente o
periculum
libertatis
, conforme entendimento sumulado do próprio Tribunal (Enunciado n. 43 da TCCR).

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não é cabível no caso, pois não há comprovação robusta da gravidade da enfermidade alegada, tampouco da imprescindibilidade do paciente para o cuidado com a esposa grávida ou com o futuro filho. Ademais, o juízo de origem já determinou providências para garantir o tratamento médico necessário no ambiente prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é legítima quando lastreada em elementos concretos como a grande quantidade de drogas apreendidas, indícios de vínculo com organização criminosa e reiteração delitiva.

Condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si só, para afastar a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

A concessão de prisão domiciliar exige prova robusta de doença grave e imprescindibilidade do custodiado, não demonstradas nos autos.

O habeas corpus não comporta análise de nulidade que dependa de dilação probatória ou implique supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; CPP,
arts
. 244, 312, 318, 319. Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC no 1019531-09.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 21.10.2022; TJMT, HC no 1012476-41.2021.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 01.09.2021; STJ,
AgRg
no RHC no 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma,
DJe
21.05.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1035173-17.2025.8.11.0000

PACIENTE: EVANDRO ROBERTO LEONEL DE LUNAS

IMPETRANTE: VINICIUS FARIAS ROSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Evandro Roberto Leonel
d
e
Lunas
, apontando como autoridade coatora o Juízo da3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia19desetembro do ano em curso, em razão da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006), cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1036955-53.2025.8.11.0002.

O impetrante sustenta que as buscas domiciliares realizadas por ocasião da prisão em flagrante do paciente estão eivadas de nulidade, pois foram procedidas sem autorização judicial, motivo pelo qual entende que as provas obtidas com a medida invasiva são ilícitas.

Assevera que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente;
bem como que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduz que o paciente preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade, pois é
“réu primário, não possuindo, contra si, nenhuma sentença penal condenatória; o paciente possui bons antecedentes porque somente foi preso por uma única vez portando drogas para o seu consumo pessoal; o paciente não se dedica à atividade criminosa, tampouco integra organização criminosa”;
sendo suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Assevera que
“é possível conceder a prisão domiciliar humanitária ao paciente, uma vez que preenche o requisito do artigo 318, inciso II, do CPP, estando debilitado por doença grave”

e por sua esposa estar grávida prestes a dar à luz
,
motivo pelo qual, de forma subsidiária, seria prudente a concessão de prisão domiciliar.

Com base nas razões acima consignadas, postul
ou

“a concessão de liberdade ao paciente, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas”.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 320707386.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 326851896
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID 330031873, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

De proêmio, deve ser ressaltado que não merece prosperar a tese sustentada pelo impetrante, de que a prova colhida por meio da busca domiciliar é nula
,
pois foram procedidas sem autorização judicial
.

Com efeito, ao menos nesta fase processual, observa-se que existiam fundadas suspeitas para a realização da
busca pessoal e, posteriormente,
fundadas razões para proceder com
a busca domiciliar na residência do paciente,
haja vista que, consoante se extrai d
a denúncia:

“(...)
a equipe policial, durante patrulhamento pelo endereço supracitado, visualizou o denunciado em atitude suspeita, parado em uma esquina. Ao perceber a aproximação da viatura,
EVANDRO
empreendeu fuga, arremessando ao solo um objeto. Foi realizado breve acompanhamento e, em seguida, efetuada sua abordagem. Durante revista pessoal,
constatou-se que o objeto arremessado
tratava-se
de 15 (quinze) porções de maconha
. Indagado, o denunciado afirmou que em sua residência
havia mais entorpecentes
.

3) Consta, ainda, que os agentes
deslocaram-se
até o endereço indicado, sendo recebidos pela genitora de
EVANDRO
, a qual autorizou a entrada da guarnição e indicou o quarto do denunciado. Durante as buscas, foi localizada
uma sacola contendo 30 (trinta) porções de maconha já embaladas para a venda
, além de
1 (uma) balança de precisão
.

4) Em continuidade às diligências, o denunciado relatou que havia alugado uma casa no mesmo bairro, a qual utilizava como depósito de drogas. Diante da informação, a equipe deslocou-se até o endereço mencionado, onde, durante busca domiciliar,
encontrou no
interior de um guarda-roupa uma sacola de papelão contendo 86 (oitenta e seis) porções de maconha, também prontas para a comercialização
(...)”

Ademais, é forçoso consignar que em relação à alegada nulidade da prova, não há dúvida de que a análise da matéria pressupõe uma ampla e aprofundada incursão no panorama fático-probatório, com caráter irreversível, o que é inviável na estreita via do
habeas corpus
, principalmente porque a suposta nulidade não ficou clarividente nesta

oportunidade.

Aliás, vê-se que, as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes policiais, porquanto a busca pessoal
/
domiciliar supostamente foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal.

Portanto, não há que se falar em nulidade dos referidos atos, visto que, aparentemente, as provas foram colhidas por estarem presentes
os requisitos necessários para efetuar a busca pessoal e domiciliar.

Aliás, acerca da matéria esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento de que o
habeas corpus
não é a via adequada para revolvimento probatório acerca da nulidade da prova obtida mediante suposta violação de domicílio conforme se depreende do julgado abaixo ementado:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – NEGATIVA DE AUTORIA E NULIDADE DO FLAGRANTE E DA BUSCA DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater as teses de negativa de autoria ou de nulidade das diligências em sede de habeas corpus, uma vez que tais apreciações demandam incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se novos delitos, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das provas reveladoras de que o paciente apresenta propensão à prática reiterada da mercancia.

Demonstrado o periculum
libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

(N.U 1019531-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2022,publicadono DJE 21/10/2022)
.

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE – 1. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO FLAGRANTE PERPETRADO - TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA - FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA ILÍCITA – HIPÓTESE DE FLAGRANTE E CRIME PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE INVASÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO DO MORADOR DA CASA – APREENSÃO DE PORÇÕES DE MACONHA – 2. PEDIDO DE
PRISÃO DOMICILIAR NÃO ANALISADO EM 1o GRAU – VEDADO O EXAME DIRETO NESTA CORTE REVISORA – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO DUPLO GRAU DEJURISDIÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Na existência de fundadas suspeitas de que o paciente estaria envolvido com o narcotráfico, após averiguação de denúncia anônima e constatação de atitude suspeita em frente ao imóvel, admite-se a invasão domiciliar sem mandado judicial ou autorização do morador, de modo a não tornar ilícitas as provas obtidas da referida diligência. Assim, havendo indícios, ainda que mínimos, da possibilidade de o paciente estar envolvido com o narcotráfico e devidamente comprovada a apreensão de narcóticos em sua posse, consoante relatado no boletim de ocorrência e atestado no laudo pericial,
não há como ser acolhida na via eleita as teses de nulidade das provas colhidas e negativa de autoria, pois isto exigiria dilação de provas incompatível com o rito procedimental célere e sumário do habeas corpus.

2. Inexistindo prova cabal nos autos de que o pedido de prisão domiciliar tenha sido pugnado e apreciado em 1o grau, inviabiliza-se o exame direto da matéria por este
eg
. Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
(N.U 1012476-41.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.09.2021 e publicado no DJE de 09.09.2021
).

Para concluir esse assunto
, impende registrar que no processo originário a defesa terá oportunidade de comprovar a nulidade ora sustentada
, uma vez que o feito se encontra em uma fase embrionária, tendo sido, até então, apenas oferecida a denúncia.

No que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente; bem como à falta dos requisitos
legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da custódia provisória do paciente: a garantia da ordem pública,
“(...)
n
otadamente quando se verifica a
elevada quantidade de droga apreendida
,
131 porções de maconha
.
15.
Além disso, conforme pontuado pelo Ministério Público, há indícios que o delito em tela tem ligação com organização criminosa, denominada Comando Vermelho.
16.
Desta forma, sobreleva que a necessidade da prisão resta fortemente evidenciada, sendo que
a clausura processual se impõe para garantia da ordem pública
, vez que de maneira perfunctória,
tudo indica que o autuado é voltado para a prática criminosa
(...)”
.

No caso concreto, o paciente foi preso em flagrante com 131 (cento e trinta e uma) porções de maconha, pesando, aproximadamente, 700g (setecentas gramas) no total, cujas porções, ao que tudo indica, pertence à facção criminosa “Comando Vermelho”:

Diante de tais circunstâncias,
não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça assentou que “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Agravo Regimental no Recurso em
Habeas Corpus
n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
DJe
21.05.2021), especialmente objetivando a
paralisação das atividades ilícitas que a organização se dedica com frequência, o que somente se logra efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

Se não bastasse, a contumácia delitiva do paciente ficou comprovada, na medida em que responde ao Inquérito Policial n.
1040297-09.2024.8.11.0002
, de modo que sua prisão preventiva se justifica para evitar a reiteração delitiva, nos termos em que
a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

E, n
ão obstante o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a revogação do édito reprochado, tal como entendeu este Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
.

Sobre o pleito de concessão de
prisão domiciliar, formulado sob o argumento de que o paciente seria portador de doença grave e de que sua esposa, grávida e prestes a dar à luz, necessitaria de seus cuidados
, tem-se que, a
inda que se reconheça a relevância humana das circunstâncias narradas, a concessão da benesse reclama comprovação robusta dos requisitos legais, em especial a demonstração da gravidade da enfermidade, da incompatibilidade do tratamento com o cárcere e da imprescindibilidade do paciente junto ao núcleo familiar.

No que tange à alegada doença grave, verifica-se que
o impetrante
não acostou aos autos exames e laudos médicos suficientes para comprovar, de forma inequívoca, a gravidade e a excepcionalidade do quadro clínico, limitando-se a juntar documentos esparsos e genéricos.

Ademais, o próprio juízo de primeiro grau já adotou providências concretas para assegurar o
tratamento adequado ao custodiado, o que afasta, ao menos por ora, a tese de que o estabelecimento prisional seria incapaz de atender às suas necessidades de saúde.

Com efeito, consoante se extrai dos autos no 1036955-53.2025.8.11.0002,
“Por determinação do MM. Juiz de Direito Plantonista, Dr. Pierro de Faria Mendes, [...] foi deliberado que seja garantido o tratamento médico adequado ao preso, considerando suas declarações de que possui consulta médica para realização de procedimento cirúrgico na próxima semana. Dessa forma, tem o presente a finalidade de comunicar para que Vossa Senhoria adote as providências necessárias junto à equipe de saúde da unidade e, se preciso, em articulação com a Secretaria Municipal de Saúde, a fim de que o custodiado seja conduzido e submetido ao atendimento e procedimento cirúrgico referidos, assegurando-se todas as condições adequadas para a preservação de sua saúde. Solicito, ainda, que sejam encaminhadas as informações acerca das medidas adotadas, com a devida comprovação do atendimento realizado”.

Dessume-se, pois, que essa
manifestação evidencia que o Poder Judiciário já se encontra vigilante quanto à preservação da saúde do paciente, não havendo, pois, omissão estatal a justificar a prisão domiciliar.

Em relação
ao argumento de que o paciente necessitaria ser colocado em prisão domiciliar para acompanhar o nascimento do filho e prestar-lhe cuidados, não há nos autos prova de que ele seja o único responsável pelo sustento e pela assistência ao recém-nascido.

Outrossim, a
mera notícia de gestação avançada ou de parto iminente, por mais sensível que seja, não é suficiente, por si só, para autorizar a custódia domiciliar, exigindo-se demonstração de que inexistem outros familiares aptos a assumir tais cuidados, o que não restou minimamente evidenciado.

Por derradeiro, levando em consideração tudo que foi exposto até aqui, resta
demonstrada a necessidade da prisão preventiva do paciente, não havendo que se cogitar na aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, por se revelarem evidentemente
inadequadas ou insuficientes, tampouco a substituição da prisão preventiva em domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal.

Posto isso,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhecido o
writ
e,no mérito,
ORDEM DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025